Tribunal: TJSP
Processo: 2100670-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ção por Decreto Estadual para dar enfrentamento efetivo contra a evolução da pandemia do COVID-19, com a determinação de várias ações, obrigações e restrições que atingem a esfera jurídica de pessoas físicas e jurídicas, assemelhando-se, justificadamente, como uma espécie de 'estado de defesa epidemiológica' – Norma que não tem caráter geral e abstrato, mas de inequívoca concretude e com efeitos imediatos – Inaplicabilidade, ao caso, da premissa da Súmula 266 do S.T.F. – SERVIÇO ESSENCIAL – Rol estabelecido no Decreto Federal no 10.282/20 que inclui as atividades acessórias ao transporte de cargas, dentre elas a de alimentação, conveniência e congêneres (artigo 3o, § 1o, inciso XLIV), o qual regulamentou a Lei Federal 13.979/20 nesse aspecto – Remissão obrigatória do artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto Estadual 64.881/20 para as hipóteses de 'serviços essenciais' estabelecidas pela União no arrigo 3o, § 1o, do Decreto Federal 10.282/20, sob pena de desvirtuamento da competência concorrente para estabelecer 'normas gerais' (artigo 24, § 1o, da CF), harmonizando-se com decisões do Supremo Tribunal Federal na ADPF 672 e ADI 6341/MC – Direito líquido e certo da impetrante em oferecer ao público serviço essencial, mediante os protocolos sanitários necessários – Segurança concedida, com determinação.*
(TJSP; Agravo Interno Cível 2100670-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

05/10/2020

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição pela Procuradoria Geral do Estado contra a concessão de tutela cautelar para autorizar o funcionamento pleno de restaurante localização em complexo de serviços a transportadores de cargas (postos de serviços) às margens de rodovia, durante o Plano São Paulo - Julgamento do mérito da ação principal – Recurso prejudicado.

*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição pela Procuradoria Geral do Estado contra a concessão de tutela cautelar para autorizar o funcionamento pleno de restaurante localização em complexo de serviços a transportadores de cargas (postos de serviços) às margens de rodovia, durante o Plano São Paulo - Julgamento do mérito da ação principal – Recurso prejudicado.

*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por estabelecimento fornecedor de alimentação localizado dentro de complexo de serviços para condutores de veículos transportadores de cargas, e outros viajantes, às margens de rodovia – Impedimento de funcionamento pleno por força do chamado 'Plano São Paulo', criado pelo Decreto Estadual 64.994 que alterou o de no 64.881/20 – PLANO SÃO PAULO – Implementação por Decreto Estadual para dar enfrentamento efetivo contra a evolução da pandemia do COVID-19, com a determinação de várias ações, obrigações e restrições que atingem a esfera jurídica de pessoas físicas e jurídicas, assemelhando-se, justificadamente, como uma espécie de 'estado de defesa epidemiológica' – Norma que não tem caráter geral e abstrato, mas de inequívoca concretude e com efeitos imediatos – Inaplicabilidade, ao caso, da premissa da Súmula 266 do S.T.F. – SERVIÇO ESSENCIAL – Rol estabelecido no Decreto Federal no 10.282/20 que inclui as atividades acessórias ao transporte de cargas, dentre elas a de alimentação, conveniência e congêneres (artigo 3o, § 1o, inciso XLIV), o qual regulamentou a Lei Federal 13.979/20 nesse aspecto – Remissão obrigatória do artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto Estadual 64.881/20 para as hipóteses de 'serviços essenciais' estabelecidas pela União no arrigo 3o, § 1o, do Decreto Federal 10.282/20, sob pena de desvirtuamento da competência concorrente para estabelecer 'normas gerais' (artigo 24, § 1o, da CF), harmonizando-se com decisões do Supremo Tribunal Federal na ADPF 672 e ADI 6341/MC – Direito líquido e certo da impetrante em oferecer ao público serviço essencial, mediante os protocolos sanitários necessários – Segurança concedida, com determinação.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000816036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2100670-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado AUTO POSTO E RESTAURANTE
CASTELO LTDA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2100670-17.2020.8.26.0000/50000 - voto no 32.103b
MANDADO DE SEGURANÇA no
2100670-17.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO Final 50000
Impetrante: AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO
LTDA.
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.103
*AGRAVO INTERNO Oposição pela Procuradoria Geral
do Estado contra a concessão de tutela cautelar para
autorizar o funcionamento pleno de restaurante localização
em complexo de serviços a transportadores de cargas (postos
de serviços) às margens de rodovia, durante o Plano São
Paulo - Julgamento do mérito da ação principal Recurso
prejudicado.
*MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração por
estabelecimento fornecedor de alimentação localizado
dentro de complexo de serviços para condutores de veículos
transportadores de cargas, e outros viajantes, às margens de
rodovia Impedimento de funcionamento pleno por força do
chamado 'Plano São Paulo', criado pelo Decreto Estadual
64.994 que alterou o de no 64.881/20
PLANO SÃO
PAULO Implementação por Decreto Estadual para dar
enfrentamento efetivo contra a evolução da pandemia do
COVID-19, com a determinação de várias ações, obrigações
e restrições que atingem a esfera jurídica de pessoas físicas e
jurídicas, assemelhando-se, justificadamente, como uma
espécie de 'estado de defesa epidemiológica' Norma que
não tem caráter geral e abstrato, mas de inequívoca
concretude e com efeitos imediatos Inaplicabilidade, ao
caso, da premissa da Súmula 266 do S.T.F. SERVIÇO
ESSENCIAL
Rol estabelecido no Decreto Federal no
10.282/20 que inclui as atividades acessórias ao transporte
de cargas, dentre elas a de alimentação, conveniência e
congêneres (artigo 3o, § 1o, inciso XLIV), o qual
regulamentou a Lei Federal 13.979/20 nesse aspecto

Remissão obrigatória do artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto
Estadual 64.881/20 para as hipóteses de 'serviços essenciais'
estabelecidas pela União no arrigo 3o, § 1o, do Decreto
Federal 10.282/20, sob pena de desvirtuamento da
competência concorrente para estabelecer 'normas gerais'
(artigo 24, § 1o, da CF), harmonizando-se com decisões do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2100670-17.2020.8.26.0000/50000 - voto no 32.103b
Supremo Tribunal Federal na ADPF 672 e ADI 6341/MC
Direito líquido e certo da impetrante em oferecer ao público
serviço essencial, mediante os protocolos sanitários
necessários Segurança concedida, com determinação.*
1-) Trata-se de Mandado de Segurança
impetrado por pessoa jurídica que atua no ramo de
restaurante (churrascaria), localizada às margens da
Rodovia Anhanguera, km 330, próxima do Município de
Limeira, contra ato do Governador do Estado de São Paulo
que, mediante os Decretos 64.862 e 64.881/20, este último
com sua vigência prorrogada até 31/05/2020 pelo de no
64.967, de 08 de maio de 2020, determina a proibição de
'consumo' de alimentos na sua instalação.
Tece
considerações
sobre
a
natureza
essencial da sua atividade econômica, eis que restaurante
agregado ao posto de serviços de abastecimento de
combustível é a única opção de viajantes e caminhoneiros
poderem se alimentar, o que estaria abrangido pelo
preceito do § 8o do artigo 3o da Lei Federal no
13.979/2020,
regulamentado
pelo
Decreto
Federal
no
10.282/2020, que no seu artigo 3o, inciso XLIV, ressalvou
o funcionamento de estabelecimentos que disponibilizam
alimentos e bebidas. Diz, ainda, que por suas próprias
características, não tem como fornecer alimentação por
meio de 'drive thru' ou 'delivery'. Relaciona, também,
uma série de providências sanitárias para a proteção de
clientes e funcionários.
Aponta, ainda, precedente deste Órgão
Especial na forma da liminar concedida em casos idênticos
nos
autos
dos
Mandados
de
Segurança
nos
2069034-33.2020.8.26.0000,
0013191-20.2020.8.26.0000
e
2070098-78.2020.8.26.0000, e outros, dos quais reclama
tratamento isonômico.
Foi concedida antecipação de tutela em
caráter cautelar (fls. 64/68), o que rendeu interposição
de Agravo Interno pela Procuradoria Geral do Estado de
São Paulo, tramitado no apenso eletrônico.
Informações
prestadas
pelo
Governador do Estado de São Paulo as fls. 72/84,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2100670-17.2020.8.26.0000/50000 - voto no 32.103b
aduzindo,
em
síntese,
que:
a-)
a
quarentena
estabelecida no Plano São Paulo (Decretos 64.881 e
64.994/20), em conjunto com outras medidas, foi
editado com o escopo de dar enfrentamento efetivo
à propagação do novo coronavírus, em conformidade
com a Lei Federal no 13.979/2020 (artigos 2o,
inciso II, e 3o, inciso II, § 7o, inciso III) e
com decisões do S.T.F na ADPF no 672 e ADI no
6341/MC); b-) as restrições impostas recaem sobre
o atendimento presencial e consumo local, salvo
orientação contrária, formal e fundamentada, do
Centro
de
Contingência
do
Coronavírus,
sob
coordenação da Secretaria da Saúde; c-) segundo a
classificação da área de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde (DRS), os
serviços considerados não essenciais podem ter
retomada gradual de atendimento ao público, de
modo
que
o
estabelecimento
comercial
do
impetrante, enquanto fora da faixa permitida para
consumo local, tem suas atividades restritas na
forma do Plano São Paulo e sem conflito com a
legislação federal; d-) O Poder Judiciário não
pode avançar sobre o campo da discricionariedade,
da conveniência e da oportunidade das condutas
governamentais
referentes
ao
enfrentamento
da
pandemia COVID-19, ficando adstrito ao controle de
legalidade
e
constitucionalidade
dos
atos
normativos emanados do Estado.
Por fim, a douta Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer de fls. 92/110, opinou,
em primeiro lugar, pela carência da ação diante do
Decreto que institui o Plano São Paulo ser 'lei em
tese', segundo Súmula 266 do S.T.F, e, no mérito,
pela
denegação
da segurança pela ausência
de
ilegalidade ou abuso de poder das autoridades
impetradas.
É o breve relatório.
2.1 DO PLANO SÃO PAULO
Segundo informes do Governador do
Estado de São Paulo, e é de conhecimento notório,
a partir das premissas dos artigos 2o, inciso II e
3o, incisos II e seu § 7o, e III, da Lei Federal
no 13.979/2020 foi editado o Decreto Estadual no
64.881/2020, o qual foi posteriormente alterado
pelo de no 64.994 para instituir o chamado 'Plano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2100670-17.2020.8.26.0000/50000 - voto no 32.103b
São Paulo), que tem por objetivo crucial 'implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia
decorrente da COVIF-19' (artigo 1o).
Nesse plano, o território paulista
foi dividido em 16 departamentos regionais de
saúde (DRS), segregando-os por fases (vermelha,
laranja,
amarela,
verde
e
azul),
segundo
indicadores que avaliam a capacidade do sistema de
saúde (taxa de ocupação de leitos por infectados
covid e quantidade disponível deste por faixa de
100 mil habitantes) e a evolução da pandemia
(número de casos, quantidade de internações e
óbitos, nos últimos 7 dias).
Assim, é inegável que o Decreto Estadual no
64.881/2020,
alterado
pelo
de
no
64.994/2020,
não tem a eiva de dar simples regulamentação à Lei
Federal 13.979/2020,
mas
introduz
no
ordenamento
jurídico
regime
de
'quarentena' bem mais restritiva do que do que
aquela
almejada
no artigo
2o, inciso II, da
sobredita Lei Federal e o artigo 3o da Portaria do
Ministério da Saúde no 356/2020, eis que coloca em
isolamento social pessoas não contaminadas ou com
indícios de suspeita.
Referido Decreto Estadual 64.881/20
atua
concretamente
nas
esferas
jurídicas
das
pessoas, físicas e jurídicas, que estão inseridas
em determinada DRS, ao ponto de impedi-las, total
ou
parcialmente,
de
exercerem
liberdades
ou
atividades econômicas, a despeito dos fundamentos
dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa que constituem a nossa república
federativa (artigo
1o, inciso IV), o que se
aproxima bastante das exceções de um estado de
defesa (artigo 136, § 1o, da Carta Maior), no
caso, com justificativa epidemiológica.
Notadamente, se há a intenção clara
e expressa do Estado de São Paulo, manifestada
reiteradamente pelo seu Governador e secretariado,
em
lives
diárias
com
transmissão
aberta
ao
público, sobre as medidas de enfrentamento da
pandemia,
centralizadas
pelo
Plano
São Paulo,
reclamando
adesão
compulsória
de
prefeitos
e
população, não há que se falar em 'norma geral e
abstrata', como se fosse um plano futuro para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2100670-17.2020.8.26.0000/50000 - voto no 32.103b
alguma contingência de saúde, mas atos administrativos dotados de concretude e
imperatividade, logo, passíveis de impugnação pela
via mandamental, não se enquadrando, assim, na
orientação da Súmula 266 do S.T.F..
Em ação mandamental análoga à presente, nos autos no
2070296-18.2020,
foi
vencedora a tese divergente do Des. Soares Levada,
em
julgamento
feito neste Órgão Especial aos
29/07/2020, de cujo voto se extrai o seguinte
excerto:
“...Calha como luva a lição de Alice
Saldanha
Villar,
baseada
em
sólida
doutrina: 'Por fim, importa registrar
que se admite mandado de segurança contra lei ou decreto de efeitos
concretos, assim entendidos aqueles que
trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as
leis que aprovam planos de urbanização,
as que fixam limites territoriais, as
que criam municípios ou desmembram distritos, as que concedem isenções
fiscais, as que proíbem atividades ou
condutas individuais, os decretos que
desapropriam bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações e
outros dessa espécie' (Cf. Meirelles,
Hely
Lopes,
apud
Mendes,
Gilmar
Ferreira e outros; Curso de Direito
Constitucional,
4a
ed.,
São
Paulo,
Saraiva;
2009,
p.
579)
(https:
//alice.jusbrasil.com.br/artigos/239804
248/a-vedação-do-cabimento-de-mandadode-
segurança-contra-lei-em-tese).
No mesmo sentido a lição objetiva e
clara de Eurico Ferraresi ('Do Mandado
de
Segurança',
Edit.
Forense,
Rio,
2010, p. 13) falando do MS preventivo e
lei em tese:
'A
Súmula
no
266
da
jurisprudência
dominante do STF assevera que não cabe
mandado
de
segurança
contra
lei
em
tese. Claro que o mandado de segurança
não tem a característica de um processo
objetivo, isto é, de mecanismo de controle abstrato da constitucionalidade de leis ou atos normativos. Ademais, sabe-se que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2100670-17.2020.8.26.0000/50000 - voto no 32.103b
norma jurídica é dotada das características de generalidade e
abstração, não ferindo especificamente
ninguém. Porém, sempre que a lei prejudique a situação perfeitamente
individualizada de determinada pessoa
ou
determinado
grupo,
permite-se
o
manejo da segurança. De fato, se, por
exemplo, determinado ato, ao ser posto
em prática, atingir a esfera jurídica
do
impetrante,
torna-se
cabível
o
mandado de segurança preventivo' (MS no
9.410/DF, relatora Min. Eliana Calmon,
Primeira Seção, j. em 14.09.2005, DJ
03.10.2005, p. 113).
E
em
artigo
específico
sobre
a
impetração do MS e a lei em tese,
ensina
Vitório
Garcia
Marini:
'Conceitualmente, lei em tese é toda
lei observada em seu aspecto puramente
material
(lei
material),
portanto
genérica e abstrata, que dá comandos
sem definir (individualizar, nominar)
em
seu
suporte
fático
quais
os
destinatários. É a lei em sua acepção
mais costumeira, na qual não se preordenam os destinatários da prescrição normativa ou da sanção
contida na norma, porque o legislador,
ao não vislumbrar a necessidade de explicitar na lei o nome dos
destinatários, deixa essa etapa para o
fenômeno da incidência em concreto da
lei (sua aplicação).'
E continua, explicitando: 'A incidência
se dá a partir da formalização de um
ato administrativo editado por autoridade administrativa (art. 1o,
caput, da Lei no 12.016/2009) que, na
função tipicamente executiva, aplica (executa) a lei em concreto,
ocasionando, consequentemente, a lesão
ao direito líquido e certo (note-se, o
direito de alguém não é lesado pela lei
em si, mas sim pelo ato administrativo
que aplica a lei em concreto (...))' (A
lei em tese e a lei de efeitos concretos na impetração coletiva:
definições a partir da teoria da norma
jurídica de Norberto Bobbio; Revista da
Assejur, pp. 25 e 38).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2100670-17.2020.8.26.0000/50000 - voto no 32.103b
E a incidência se dá, no caso concreto,
quando o Decreto Estadual 64.881, de 22
de março de 2020, impõe concretamente
os efeitos gerais e abstratos da lei
federal
no
13.979/20
(e
o
Decreto
Estadual no 64.994, de 28 de maio de
2.020, ao instituir o Plano São Paulo
aprofundou e minudenciou esses efeitos
concretos, em cada região do Estado), o
que caracteriza o ato administrativo
capaz de ferir o direito líquido e
certo do Impetrante, pois como ensina
Maria
Silvia
Zanella
di
Pietro,
'O
decreto só pode ser considerado ato
administrativo propriamente dito quando
tem efeito concreto. O decreto geral é
ato normativo, semelhante, quanto ao
conteúdo e quanto aos efeitos, à lei'
(Direito
Administrativo,
10a
ed.,
Atlas, São Paulo, 1999, p. 192). Com o
devido
respeito,
os
decretos
questionados na impetração atingem em
cheio a esfera jurídica do Impetrante,
concreta e não abstratamente.
Não
se
trata
de
norma
abstrata
de
conduta a hipótese dos autos, portanto.
No âmbito do quanto autorizado pela Lei
13.979/20,
o
Decreto
Estadual
no
64.881, de 22 de março de 2020 gerou e
continua
gerando
efeitos
nocivos
concretos àqueles por ele atingidos, no
caso,
restaurantes,
na
suspensão
de
consumo local pessoal, ressalvados os
serviços
de
entrega
(delivery)
e
entrega no local (drive thru). Tem-se,
pois,
por
rejeitada
a
alegação
de
ausência de interesse processual.” (MS
2070296-18.2020, j. 29/07/2020)
Neste
aspecto,
segundo
decisão
liminar do Ministro Alexandre de Moraes, prolatada
aos 08/04/2020 no S.T.F., no bojo da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental no 672,
manejado pela Ordem dos Advogados do Brasil, os
governos estaduais e municipais têm autonomia para
determinar
o
isolamento
social,
sem
qualquer
ingerência do Poder Executivo Federal. No entanto,
aquela mesma Corte Suprema, nos autos da ADI
6.341, pelo seu plenário, e em maioria, ratificou
medida
cautelar
concedida pelo Ministro
Marco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2100670-17.2020.8.26.0000/50000 - voto no 32.103b
Aurélio,
para
explicitar
que,
preservada
a
atribuição de cada esfera de governo, nos termos
do inciso I do artigo 198 da CF, o Presidente da
República poderá dispor, mediante decreto, sobre
os serviços públicos e atividades 'essenciais'.
Dito isso, é certo que o fornecimento de alimentação, em conjunto com
outros serviços de apoio ao transporte rodoviário
nacional,
passou
a
ser
tratada
também
como
'essencial' à luz do rol estabelecido no § 1o do
artigo 3o do Decreto Federal no 10.282/2020 com a
redação atualizada pelo de no 10.329, de 28 de
abril de 2020, que lhe incluiu os incisos XLIV com
a seguinte redação:
§
1o
-
São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade,
assim considerados aqueles que, se não
atendidos,
colocam
em
perigo
a
sobrevivência, a saúde ou a segurança
da população, tais como:
[...]
XLIV - atividades de comércio de bens e
serviços,
incluídas
aquelas
de
alimentação, repouso, limpeza, higiene,
comercialização,
manutenção
e
assistência
técnica
automotivas,
de
conveniência e congêneres, destinadas a
assegurar o transporte e as atividades
logísticas de todos os tipos de carga e
de pessoas em rodovias e estradas;
Tal
enquadramento
como
'serviço
essencial' implica na remissão do artigo 2o, § 1o,
item 6 do Decreto Estadual 64.881/20 para o citado
artigo 3o, § 1o, inciso XLIV, do Decreto Federal
no 10.282/20:
Decreto Estadual 64.881/20
Artigo 2o - Para o fim de que cuida o
artigo 1o deste decreto, fica suspenso:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2100670-17.2020.8.26.0000/50000 - voto no 32.103b
I - o atendimento presencial ao público
em
estabelecimentos
comerciais
e
prestadores de serviços, especialmente
em casas noturnas, “shopping centers”,
galerias e estabelecimentos congêneres,
academias
e
centros
de
ginástica,
ressalvadas as atividades internas;
II
-
o
consumo
local
em
bares,
restaurantes, padarias e supermercados,
sem prejuízo dos serviços de entrega
(“delivery”) e “drive thru”.
§ 1o - O disposto no “caput” deste
artigo não se aplica a estabelecimentos
que
tenham
por
objeto
atividades
essenciais, na seguinte conformidade:
1.
saúde:
hospitais,
clínicas,
farmácias, lavanderias e serviços de
limpeza e hotéis;
2.
alimentação:
supermercados
e
congêneres, bem como os serviços de
entrega (“delivery”) e “drive thru” de
bares, restaurantes e padarias;
3.
abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, armazéns, oficinas de veículos
automotores e bancas de jornal;
4.
segurança:
serviços
de
segurança
privada;
5.
comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas
jornalísticas e de radiofusão sonora e
de sons e imagens;
6. demais atividades relacionadas no §
1o do artigo 3o do Decreto federal no
10.282, de 20 de março de 2020.
Notadamente, se o próprio Decreto
64.881/20 excepciona as hipóteses que a União
reputa como 'essenciais', mas, ao mesmo tempo, o
Plano
São
Paulo
'ignora',
segundo
sua
conveniência, este ou aquele serviço essencial
elencado
na
norma federal, certamente há uma
intencionalidade
de
supressão
parcial
da
competência concorrente no plano federativo, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2100670-17.2020.8.26.0000/50000 - voto no 32.103b
que tange ao estabelecimento de 'normas gerais'
(artigo 24, § 1o, da CF), segundo interpretação
que o Governador dá para as decisões do Supremo
Tribunal Federal citadas linhas atrás, conforme
suas próprias informações.
Obviamente,
pelo
exposto
linhas
atrás, apesar da impetrante ser do segmento que
não
se
encontrava
autorizada
a
funcionar
plenamente pelo Plano São Paulo, por se encontrar,
naquele momento, em 'fase' mais restritiva naquela
DRS,
ela
deve ser
excepcionada pela natureza
intrínseca da essencialidade dos seus serviços,
eis que suas instalações estão localizadas dentro
de um complexo maior de postos de serviços para
condutores
de
veículos
transportadores
(Rede
Graal: fotos de fls. 35/52), o que a distingue de
um restaurante isolado em área urbana ou rural,
por não poder operar pelo método 'delivery' ou
'drive thru', como fundamentado nas decisões que
concederam liminar nos processos referenciados na
inicial. Nesse caso, poderia operar ainda que
estivesse contida em região categorizada na fase 1
(vermelha).
Por outro lado, não pode ser furtar da
implementação de medidas de bloqueio sanitário segundo
determinações das autoridades competentes, para evitar
aglomerações, impor a obrigatoriedade de utilização de
máscaras por funcionários e clientes, distanciamento
mínimo entre as mesas, além da higienização com uso
frequente de água e sabão ou álcool com no mínimo 70% de
concentração, além de outras providências, acompanhando-
se os protocolos estabelecidos no Plano São Paulo para as
regiões na fase 'amarela' ou 'vermelha', caso a
Prefeitura local não tenha outros mais específicos.
2.3 - ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto, concedo a segurança para autorizar o funcionamento pleno das atividades da impetrante, mediante os protocolos sanitários necessários, independentemente da fase em que se encontra o
departamento regional de saúde em que inserida, segundo o
Plano São Paulo. Fica, por consequência, ratificada a
tutela concedida as fls. 64/68.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2100670-17.2020.8.26.0000/50000 - voto no 32.103b
E, considerando o julgamento do mérito da
demanda, dou por prejudicado o Agravo Interno.
Custas na forma da lei e sem verba
honorária (Súmula 512 do S.T.F. e 105 do S.T.J.).
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, concede-se a segurança, com determinação,
prejudicado o agravo interno.
JACOB VALENTE
Relator